Tribunal: TJDFT
Processo: 0711901-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA. CANDIDATO ELIMINADO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO MÉDICA. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO INCAPACITANTE PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. ELIMINAÇÃO INVALIDADA.
I. De acordo com os artigos 9o, inciso VI, 18, § 1o, e 62 da Lei 4.878/1965, e 14 da Lei 8.112/1990, a investidura no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal pressupõe aptidão física para o desempenho de suas atribuições.
II. O ato de eliminação do candidato do concurso público, conquanto revestido da presunção de legalidade e legitimidade, é passível de controle judicial, sem que isso possa ser interpretado como ofensa ao princípio da separação de poderes, presente o princípio da inafastabilidade da jurisdição consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, e no artigo 3o do Código de Processo Civil.
III. Demonstrado, mediante prova pericial de indiscutível rigor técnico, que o candidato não padece da condição incapacitante detectada pela junta médica da instituição responsável pela execução do concurso público, deve ser invalidado o ato de sua eliminação na etapa de avaliação médica.
IV. Apelação conhecida e desprovida.